Tribunal: STF
Processo: AI 473891
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
RECURSO - PRAZO - PROTOCOLAÇÃO. O recurso há de ser interposto no
   órgão que exerça o crivo de admissibilidade, não cabendo aplicar,
   analogicamente, regra especial que viabiliza a contagem do prazo
   considerada a data em que formalizado o postado na Empresa
   Brasileira de Correios e Telégrafos.